Tribunal: TJMT
Processo: 1016570-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016570-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ECOSAN EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 52.469.558/0001-14 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 6.o DO ART. 25 DA LEI ESTADUAL N.o 7.098/1998. DECISÃO DO STF NA ADI N.o 4623. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO RETROATIVA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, com fundamento na inconstitucionalidade do § 6.o do art. 25 da Lei Estadual n.o 7.098/1998, reconhecida na ADI n.o 4623 pelo Supremo Tribunal Federal, extinguiu de ofício a execução fiscal fundada na CDA n.o 2020738254, referente à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (ICMS-DIFAL).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a execução fiscal baseada em norma estadual declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade; (ii) estabelecer se a posterior edição da Lei Complementar Federal n.o 190/2022 possui aptidão para convalidar, de forma retroativa, a cobrança do ICMS-DIFAL anteriormente reputada inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de inconstitucionalidade do § 6.o do art. 25 da Lei Estadual n.o 7.098/1998, pelo STF na ADI n.o 4623, possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, sendo vedada a cobrança de tributo com base em norma inconstitucional, especialmente quando rejeitado pedido de modulação de efeitos.

4.

A decisão do STF produz efeitos ex tunc, o que impede a exigibilidade de crédito tributário fundado em norma declarada inconstitucional, inclusive em execuções fiscais em curso.

5.

A CDA fundada em norma inconstitucional é título executivo nulo, por carecer de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 803, I, do CPC, autorizando o reconhecimento de ofício da nulidade da execução fiscal.

6.

A posterior edição da LC n.o 190/2022, que disciplina a cobrança do ICMS-DIFAL, não possui eficácia retroativa e está sujeita ao respeito às anterioridades geral e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, da CRFB), conforme fixado no Tema 1.093 do STF.

7.

O crédito tributário discutido é anterior à vigência da LC n.o 190/2022 e, por isso, permanece nulo, sendo inviável a convalidação retroativa da cobrança com base em norma superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução fiscal fundada em norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado deve ser extinta, por ausência de título executivo válido.

2.

A posterior edição da LC n.o 190/2022 não convalida, retroativamente, a cobrança do ICMS-DIFAL realizada sob fundamento de norma estadual declarada inconstitucional.

3.

É nula a CDA baseada em norma inconstitucional, por não conter obrigação certa, líquida e exigível.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor da empresa ECOSAN EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA, extinguiu a execução ao reconhecer, de ofício, a inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL, constante da Certidão de Dívida Ativa n.o 2020738254.

A sentença fundamentou-se, substancialmente, na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral (RE n.o 1.287.019/DF), bem como na ADI n.o 5.469/DF, que assentaram a exigência de edição de lei complementar federal veiculando normas gerais como condição para a válida exigência do DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do ICMS, reputando-se inadequado, para tal finalidade, o Convênio CONFAZ n.o 93/2015.

Irresignado, o ente estatal interpôs apelação sustentando, em síntese, a validade da cobrança do ICMS-DIFAL com base na Lei Estadual n.o 10.337/2015, publicada em 16.11.2015, a qual, segundo aduz, teria se tornado eficaz com a superveniência da Lei Complementar Federal n.o 190/2022, publicada em 05.01.2022. Defende, ainda, que a eficácia da legislação estadual foi apenas suspensa até a edição da referida norma geral, e que, com a observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, a exigência tributária tornou-se legítima a partir de 1.o de abril de 2022, data correspondente ao primeiro dia útil do terceiro mês subsequente à disponibilização do Portal Nacional DIFAL, nos termos do §4.o do artigo 24-A da Lei Complementar n.o 87/1996, com redação dada pela LC n.o 190/2022.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença a fim de que seja afastado o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação fiscal e restabelecida a tramitação regular da execução. (Id. 288443516).

Recurso apresentado tempestivamente. Sem preparo, ante a isenção legal.

Sem parecer ministerial, por força da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que extinguiu, de ofício, a execução fiscal ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n.o 2020738254, concernente à cobrança de diferencial de alíquota do ICMS (ICMS-DIFAL), reconhecendo a inconstitucionalidade do § 6.o do art. 25 da Lei Estadual n.o 7.098/1998.

A sentença vergastada amparou-se no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 4623, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma estadual supracitada, por afrontar os princípios da não cumulatividade, da neutralidade tributária nas operações interestaduais e da vedação à retaliação fiscal entre entes federados.

No caso concreto, a cobrança do tributo decorre da aplicação do mencionado dispositivo legal estadual, cujo vício de inconstitucionalidade foi reconhecido em controle concentrado, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, conforme disposto no art. 102, § 2.o, da Constituição da República.

Ressalte-se, ademais, que o pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade foi expressamente rejeitado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, o que torna a decisão eficaz ex tunc, impedindo a exigibilidade do crédito tributário fundado na norma reputada inconstitucional.

Importa observar que a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a inexigibilidade de tributo declarado inconstitucional autoriza o reconhecimento de ofício da nulidade da correspondente certidão de dívida ativa, consoante autorizado pelo art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, que reputa nula a execução fundada em título executivo extrajudicial desacompanhado de obrigação certa, líquida e exigível.

Nesse contexto, não assiste razão ao apelante quanto à pretensão de convalidação da CDA com fundamento na posterior edição da Lei Complementar Federal n.o 190/2022. Isso porque, consoante assente no Tema 1.093 da repercussão geral, somente após o implemento simultâneo da anterioridade geral (art. 150, III, "b", CRFB) e da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", CRFB) poderia o DIFAL ser validamente exigido com fundamento em legislação estadual.

Não obstante, na hipótese dos autos, o crédito tributário impugnado é anterior à vigência plena da LC n.o 190/2022, e, portanto, permanece viciado de nulidade absoluta, não sendo possível a convalidação retroativa da exação com base em norma posterior, sobretudo quando esta não foi recepcionada com eficácia retroativa e encontra-se submetida às restrições temporais constitucionais.

Com efeito, não se pode admitir, sob pena de grave afronta ao princípio da legalidade tributária, que a Fazenda Pública persista na exigência de tributo cuja base legal foi declarada inconstitucional, ainda que sobrevenha legislação posterior apta a suprir o vício normativo, caso esta não guarde pertinência temporal com o fato gerador objeto da cobrança.

Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade, porquanto corretamente reconheceu, de ofício, a nulidade da CDA e, por corolário, a extinção da execução fiscal nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, pois, não se mostra possível convalidar exação fundada em norma que carecia de suporte legal complementar no momento do fato gerador.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porque ultrapassado os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, reporto-me à fundamentação posta em linhas outras, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025